Tribunal: TJES
Processo: 0000675-46.2016.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DO DEVEDOR. CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRA PESSOA E DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais e homologou a desistência da ação em face da segunda requerida.

2)
A recorrente pleiteia a reforma da sentença para obter a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 15.521,79, com fundamento em notas fiscais emitidas em nome do apelado e em cheque devolvido por insuficiência de fundos, apresentado como meio de pagamento da obrigação oriunda da compra de produtos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do recorrido, em conjunto com as notas fiscais emitidas em nome dele e com o cheque devolvido, autoriza o reconhecimento da existência do débito; (ii) estabelecer se a emissão do cheque por terceira pessoa afasta a responsabilidade do comprador indicado nos documentos da operação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial possui natureza relativa e exige exame judicial da suficiência do acervo probatório.

5)
As notas fiscais nº 17553, 17554 e 17559, emitidas em 22/09/2014, com vencimento em 22/12/2014, indicam o recorrido como destinatário das mercadorias, com identificação nominal, CPF e endereço rural, o que confere lastro documental à alegada compra e venda.

6)
O cheque nº 000012, devolvido pelos motivos 11 e 12, não constitui fundamento exclusivo da cobrança, mas meio de pagamento frustrado da obrigação causal oriunda da operação mercantil documentada nas notas fiscais.

7)
A emissão da cártula por terceira pessoa não desconstitui, por si só, a obrigação atribuída ao comprador indicado nas faturas, pois tal circunstância apenas evidencia pluralidade subjetiva na forma de pagamento inicialmente ajustada, sem afastar a dívida subjacente.

8)
A ausência de contestação impede impugnação específica dos fatos narrados pela autora, e não há nos autos prova de pagamento, devolução das mercadorias, vício na emissão dos documentos, inexistência da compra e venda ou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado.

9)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de notas fiscais como suporte documental idôneo para demonstrar a existência de obrigação, inclusive sem assinatura do devedor, o que reforça a suficiência probatória dos documentos apresentados na ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não dispensa a verificação judicial da existência de suporte probatório mínimo para acolhimento do pedido.

2. Notas fiscais emitidas em nome do devedor constituem elemento probatório idôneo para demonstrar a existência da obrigação oriunda de compra e venda mercantil, ainda sem impugnação específica da parte demandada.

3. A emissão de cheque por terceira pessoa, quando utilizado como meio de pagamento da dívida, não afasta a responsabilidade do comprador identificado nos documentos da operação subjacente.

4. A inexistência de prova contrária quanto ao pagamento, à devolução das mercadorias ou à própria contratação autoriza a procedência da ação de cobrança fundada em notas fiscais e em pagamento frustrado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 do Código Civil; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.915.565; STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000675-46.2016.8.08.0052

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LINHAGRO - LINHARES AGRONEGOCIOS LTDA

APELADO: RICARDO ALEXANDRE GONCALVES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM NOME DO DEVEDOR. CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRA PESSOA E DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança que julgou improcedentes os pedidos iniciais e homologou a desistência da ação em face da segunda requerida.

2)
A recorrente pleiteia a reforma da sentença para obter a condenação do recorrido ao pagamento de R$ 15.521,79, com fundamento em notas fiscais emitidas em nome do apelado e em cheque devolvido por insuficiência de fundos, apresentado como meio de pagamento da obrigação oriunda da compra de produtos agrícolas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do recorrido, em conjunto com as notas fiscais emitidas em nome dele e com o cheque devolvido, autoriza o reconhecimento da existência do débito; (ii) estabelecer se a emissão do cheque por terceira pessoa afasta a responsabilidade do comprador indicado nos documentos da operação mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial possui natureza relativa e exige exame judicial da suficiência do acervo probatório.

5)
As notas fiscais nº 17553, 17554 e 17559, emitidas em 22/09/2014, com vencimento em 22/12/2014, indicam o recorrido como destinatário das mercadorias, com identificação nominal, CPF e endereço rural, o que confere lastro documental à alegada compra e venda.

6)
O cheque nº 000012, devolvido pelos motivos 11 e 12, não constitui fundamento exclusivo da cobrança, mas meio de pagamento frustrado da obrigação causal oriunda da operação mercantil documentada nas notas fiscais.

7)
A emissão da cártula por terceira pessoa não desconstitui, por si só, a obrigação atribuída ao comprador indicado nas faturas, pois tal circunstância apenas evidencia pluralidade subjetiva na forma de pagamento inicialmente ajustada, sem afastar a dívida subjacente.

8)
A ausência de contestação impede impugnação específica dos fatos narrados pela autora, e não há nos autos prova de pagamento, devolução das mercadorias, vício na emissão dos documentos, inexistência da compra e venda ou qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito vindicado.

9)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização de notas fiscais como suporte documental idôneo para demonstrar a existência de obrigação, inclusive sem assinatura do devedor, o que reforça a suficiência probatória dos documentos apresentados na ação de cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A revelia produz presunção relativa de veracidade e não dispensa a verificação judicial da existência de suporte probatório mínimo para acolhimento do pedido.

2. Notas fiscais emitidas em nome do devedor constituem elemento probatório idôneo para demonstrar a existência da obrigação oriunda de compra e venda mercantil, ainda que sem impugnação específica da parte demandada.

3. A emissão de cheque por terceira pessoa, quando utilizado como meio de pagamento da dívida, não afasta a responsabilidade do comprador identificado nos documentos da operação subjacente.

4. A inexistência de prova contrária quanto ao pagamento, à devolução das mercadorias ou à própria contratação autoriza a procedência da ação de cobrança fundada em notas fiscais e em pagamento frustrado.

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 do Código Civil; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.915.565; STJ, AgInt no AREsp 1.626.079/SP, rel. Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação de cobrança por meio da qual pretende a autora apelante o recebimento da quantia de R$ 15.521,79, fundada em notas fiscais emitidas em nome do recorrido e em cheque devolvido por insuficiência de fundos, apresentado como meio de pagamento da obrigação contraída no contexto da compra de produtos agrícolas.

A causa de pedir repousa na alegação de que os requeridos adquiriram mercadorias da empresa autora, formalizadas nas notas fiscais nº 17553, 17554 e 17559, todas emitidas em 22/09/2014, vencidas em 22/12/2014, e que, para quitação do débito, forneceram o cheque nº 000012, no valor de R$ 12.808,00, posteriormente devolvido pelos motivos 11 e 12, o que ensejou o ajuizamento da presente demanda de cobrança, já com atualização do débito para R$ 15.521,79.

Sentença pela improcedência da pretensão, em razão da ausência de prova mínima apta a demonstrar a responsabilidade do apelado pelo pagamento da dívida.

Pois bem.

A irresignação recursal merece acolhida.

De início, cumpre registrar que a revelia não conduz, por si só, à automática procedência do pedido, porquanto a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial é relativa, cabendo ao julgador verificar se há suporte mínimo idôneo para o acolhimento da pretensão deduzida em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao assentar que o silêncio do réu não exime o magistrado do exame das alegações e das provas produzidas nos autos. (
AgInt no AREsp 1.915.565
)

Ocorre que, diversamente do que concluiu o juízo
a quo
, esse suporte probatório mínimo está presente na hipótese.

Com efeito, a petição inicial fora instruída com documentos que, examinados em conjunto, revelam coerência causal para demonstrar a existência do negócio jurídico subjacente e o inadimplemento imputado ao recorrido.

A apelante juntou as notas fiscais nº 17553, 17554 e 17559, todas decorrentes da venda de produtos agrícolas, tendo como destinatário o recorrido, com indicação de seu nome, CPF e endereço rural em Rio Bananal.

Além disso, a inicial descreve expressamente que ele e a requerida excluída da lide forneceram o cheque nº 000012 como forma de pagamento da obrigação, o qual devolvido por insuficiência de fundos em duas apresentações, circunstância que, longe de romper o nexo entre a compra e a cobrança, reforça a inadimplência da obrigação assumida no âmbito da relação negocial narrada pela apelante.

É certo que o cheque não fora emitido nominalmente pelo apelado, mas ex-requerida excluída da lide.

Todavia, esse dado, por si só, não possui a aptidão de desconstituir a obrigação causal atribuída ao comprador indicado nas notas fiscais.

Isso porque, o cheque não constitui o único alicerce da pretensão.

Em verdade, surge, antes, como meio de pagamento do débito oriundo de operação mercantil previamente documentada em nome do próprio recorrido.

Em outras palavras, a cobrança não se ancora exclusivamente na cártula; funda-se, sobretudo, no negócio jurídico subjacente de compra e venda, formalizado por documentos comerciais emitidos em nome do apelado, aos quais se soma a ausência total de impugnação por parte do devedor revel.

Nesse cenário, a emissão do cheque por terceira pessoa pode, quando muito, indicar pluralidade subjetiva na forma de pagamento inicialmente ajustada, mas não autoriza concluir, sem qualquer elemento em contrário, pela inexistência da dívida do adquirente nominal das mercadorias.

Cabe salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que
“
a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor
”
(
AgInt no AREsp 1.626.079/SP
, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].

Assim, se assim é para a monitória, com maior razão se lhes deve reconhecer eficácia probatória relevante em ação de cobrança, quando inexistente resistência do demandado e ausente qualquer prova contrária.

De mais a mais, o apelado, regularmente chamado ao processo, permaneceu inerte, deixando de contestar os fatos articulados pela recorrente, inclusive a narrativa de que adquiriu os produtos descritos nas notas fiscais e o débito não fora quitado em razão da devolução do cheque fornecido para pagamento.

Não há, pois, qualquer elemento que infirme a vinculação do recorrido às notas fiscais emitidas, nem qualquer prova de pagamento, devolução de mercadorias, vício na emissão dos documentos, inexistência da compra e venda ou qualquer outro fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

Nesse sentido, a improcedência assentada exclusivamente na circunstância de o cheque ter sido emitido por terceira pessoa desconsidera a autonomia relativa entre o meio de pagamento frustrado e a obrigação principal decorrente da compra e venda.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento da quantia de R$ 15.521,79 (quinze mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos),
acrescida, desde 22/12/2014, de encargos moratórios, observando-se, até a entrada em vigor eficaz da Lei nº 14.905/2024, a incidência exclusiva da taxa Selic, sem cumulação com correção monetária e, após esse marco, a correção monetária pelo IPCA e os juros legais na forma do art. 406 do Código Civil
.

Inverto os ônus sucumbenciais, para condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)